Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-74.2017.8.11.0030
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002778-74.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EUZAIDE ALVES FERREIRA - CPF: 205.340.351-91 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - NÃO DEMONSTRADA- EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA INDEVIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstancia meio para enriquecimento das partes, tendo em vista que possui cunho coercitivo, a fim de que a obrigação imposta seja cumprida ao tempo e modo definidos.

Não há nos autos a comprovação de descumprimento da determinação judicial, no tocante a mora no cumprimento da determinação judicial de reintegração da autora no cargo.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por EUZAIDES ALVES FERREIRA em face de sentença que indeferiu a inicial de cumprimento de carta de sentença de execução de
astreintes
.

Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que o direito
as astreintes
foi reconhecido na própria sentença e que a Carta de sentença veio acompanhada com todos elementos necessários a sua execução.

Com amparo em tais fatos, requer o provimento do Apelo para reformar a sentença proferida julgando procedente a execução.

Contrarrazões apresentadas (ID 21743471), ocasião em que refuta os atermos do apelo postulando pela manutenção dos termos da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara

O cerne da questão gira em torno do suposto da determinação judicial em sede liminar por parte do Município de Nobres, e por conseguinte, a execução de
astreintes
.

Com efeito, entendo que a multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstancia meio para o enriquecimento das partes, tendo em vista que possui o cunho eminentemente coercitivo, a fim de que a obrigação imposta seja cumprida ao tempo e modo definidos.

Compulsando os autos, tenho que pretensão da Apelante não merece acolhimento, eis que não vislumbro nos autos prova de seu efetivo descumprimento por parte da recorrida.

A sentença que extinguiu a inicial de cumprimento de sentença, restou assim consignada:

“ (...)

Analisando os documentos juntados à inicial, verifico que não há nos autos documentos que comprovem que o executado descumpriu a decisão judicial, ou seja, não houve a incidência de multa fixada. Neste aspecto, o executado foi intimado par ao cumprimento da média judicial a qual determinou que a exequente fosse reintegrada ao cargo no prazo de 24 (vinte e quatro horas) em 16/12/2010, a fl. 16 – PDF, por sua vez, o termo de reintegração de posse da exequente é datado de 17/12/2010, a fl. 18 – PDF. Há de se observar que no documento de fl. 18 há indicação de outra data, data esta indicada manualmente, fato que impede a presunção de veracidade, já que no momento da posse poderia a exequente demonstrar que a executada descumpriu a medida judicial. Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais a taxa judiciária.” (Id. 21740472)

Registre-se que o fundamento para execução das
astreinte
s é exatamente o descumprimento da decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE NÃO INFORMADA NOS AUTOS DO PROCESSO, IMPOSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DEVOLUÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE MORA - ASTREINTE NÃO DEVIDA - INFORMAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO - EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE DEVOLUÇÃO - RECUSA DA PARTE EM RECEBER O VEÍCULO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA PELO BANCO DEPOSITÁRIO, ORA APELADO, PARA QUE SE DÊ UM DESTINO AO BEM, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE, IN CASU - CONHECIMENTO NEGADO - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA - DECISÃO UNÂNIME. - Constitui obrigação das partes atualizar, nos autos, o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva, inteligência do parágrafo único do art. 238 do CPC. - Confessa a apelante que deixou de atualizar o seu endereço, situação que impossibilitou a devolução do veículo, objeto do litígio, por parte do banco, ora apelado. Logo, entendo que não foi o banco constituído em mora, pois, diligenciou para localizar o endereço da apelada a fim de devolver o veículo, recaindo nesta a culpa, uma vez que agiu com negligência ao não atualizar o endereço. - A antecipação da tutela requer que a Justiça dê um destino ao referido bem, o que é impossível, uma vez que a antecipação não pode ter conteúdo maior ou diferente do que resultaria do futuro julgamento do recurso interposto, isto porque não se pode adiantar provisoriamente mais do que será possível conceder de modo definitivo. (TJ-SE - AC: 2008217293 SE, Relator: DES. CLÁUDIO DINART DÉDA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/11/2009, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE PETIÇÃO - COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA - MULTA INDEVIDA. Inexistindo nos autos prova de que a parte executada descumpriu a obrigação a que ela foi condenada, tem-se como indevida a cobrança da multa cominatória fixada para o caso da obrigação não ser satisfeita. Agravo conhecido, mas não provido. (TRT-20 00000992220165200003, Relator: JORGE ANTONIO ANDRADE CARDOSO, Data de Publicação: 30/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO. DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstancia meio para enriquecimento das partes, tendo em vista que possui cunho coercitivo, a fim de que a obrigação imposta seja cumprida ao tempo e modo definidos. Não há nos autos a comprovação de descumprimento da determinação judicial, no tocante ao restabelecimento da linha telefônica, que caberia à Recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo diante da não inversão do ônus da prova. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002072-42.2019.805.0000, em que figuram como Agravante LUCIANA BARRETO OLIVEIRA ALBIANI ALVES e Agravada CLARO S/A. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, ao recurso, nos termos da voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2019 Desª Cynthia Maria Pina Resende Presidente/Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - AI: 80020724220198050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2019)

Destarte, ante o cotejo das provas coligidas aos autos, tenho como incabível a incidência das astreintes requerida, posto que as provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovação de descumprimento do comando judicial.

Com efeito, diante de uma detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o juízo a quo atentou para os elementos mínimos adequados à análise da matéria, não sendo, portanto, observada irregularidade no julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão a quo pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021